Tribunal: TJDFT
Processo: 0753202-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753202-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANSELMO DIAS IMPETRANTE: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF Consta na inicial que o paciente, denunciado por crime de organização criminosa, foi preso preventivamente em 23.5.25. Em 18.8.25, a prisão foi reavaliada e mantida (ID 79015414, p. 5/6). Sustenta o impetrante que falta contemporaneidade entre os fatos e a decisão que decretou a prisão preventiva. O inquérito apurou fatos ocorridos entre 2017 e 2018. E não há qualquer fato novo que indique que o paciente representa perigo real à ordem pública. Diz que outro denunciado por fatos idênticos, com atribuições de liderança análogas, foi beneficiado com a liberdade provisória. E o fato de o paciente estar foragido encontra-se superado pela prisão. Requer, em liminar, a extensão do benefício da liberdade provisória ao paciente. Com a inicial, o impetrante juntou apenas decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a que revogou a prisão do coautor, a procuração e a FAP do paciente. Embora tenha juntado a decisão que manteve a prisão preventiva, não juntou a que a decretou – em que apresentados os fundamentos para a decretação da prisão. Ao que se infere, o paciente foi denunciado pelo crime de organização criminosa -- art. 2o, §§ 2o e 4o, V, da L. 12.850/2013, esteve foragido, e foi citado por edital. Determinada a prisão preventiva, foi preso em 23.5.25. Segundo a decisão que manteve a prisão, os fatos imputados ao paciente são graves, relacionados à sua atuação como um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. Consta que ele "atuava como líder máximo da célula distrital, ocupando a função de Geral do Estado, sendo responsável pela coordenação do grupo. Observa-se, por meio das inúmeras conversas mantidas por ele com os demais integrantes do grupo criminoso ao longo das monitorações, que o acusado em questão é um integrante de forte engajamento na facção e com alto poder de persuasão, empenhando-se no fortalecimento e expansão da facção no território que lhe foi conferido encabeçar" (ID 79015414). Não se sabe, todavia, a dinâmica dos fatos imputados ao paciente na denúncia e os fundamentos para a decretação da prisão. De qualquer forma, cumpre ressaltar que não prospera a alegação de que a prisão do paciente torna superado o fato de ele encontrar-se foragido anteriormente. Ao contrário, não ser localizado para responder à ação penal reforça a conclusão de que, em liberdade, o paciente poderá voltar a evadir-se, em prejuízo à instrução processual e à aplicação da lei penal. Não obstante, devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado, nesse momento, o exame de eventual ilegalidade na prisão preventiva. Recomenda-se aguardar as informações para verificar quais os fundamentos para decretar a prisão do paciente. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES